Tribunal: STJ
Processo: 1506482-80.2019.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924675 - SP (2025/0154600-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D DO P
ADVOGADO
: WELTON ORLANDO WOHNRATH - SP216701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conheceu do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, o fundamento
de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ, e apenas reiterou
os argumentos expostos no recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49695238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fa785d2-cf40-4ece-843a-05b95bf94db8

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fa785d2-cf40-4ece-843a-05b95bf94db8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924675 - SP (2025/0154600-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D DO P
ADVOGADO
: WELTON ORLANDO WOHNRATH - SP216701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conheceu do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, o fundamento
de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ, e apenas reiterou
os argumentos expostos no recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI:
interpõe agravo regimental contra decisão proferida pela
J. D. DO P.
Presidência desta Corte, às fls. 392-393, que não conheceu do agravo em recurso
especial, porquanto não houve a impugnação específica dos fundamentos da
decisão que obstou o processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49695408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:45
Código de Controle do Documento: be8d857a-5124-4bac-a322-e5648c8b961c

Em suas razões, a defesa afirma que foram devidamente preenchidos
todos os requisitos para conhecimento do recurso especial, além de reiterar os
argumentos lá expostos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental (fl. 417-419).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls.
392-393):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

De fato, o insurgente deixou de refutar, especificamente, o fundamento
da decisão que inadmitiu o recurso especial, a qual se lastreou na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49695408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:45
Código de Controle do Documento: be8d857a-5124-4bac-a322-e5648c8b961c

No entanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
óbice. Na verdade, observa-se que no agravo em recurso especial a defesa apenas
.
se limitou a reproduzir todos os argumentos externados no recurso especial
Assim, não comporta reparos a decisão proferida que aplicou, na
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49695408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:45
Código de Controle do Documento: be8d857a-5124-4bac-a322-e5648c8b961c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154600-1
AREsp 2.924.675 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15060644520198260564 15064828020198260564 2019002303
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J D DO P
ADVOGADO
: WELTON ORLANDO WOHNRATH - SP216701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J D DO P
ADVOGADO
: WELTON ORLANDO WOHNRATH - SP216701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515209230515443@
2025/0154600-1 - AREsp 2924675 Petição : 2025/0045390-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:25:31
Código de Controle do Documento: 9719053F-5A84-4C1E-92A6-C9DF0C5DA527